Tribunal: TJPA
Processo: 0003252-02.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003252-02.2015.8.14.0040

APELANTE: RAILSON CASTRO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DA PRELIMINAR DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO.

DESOBEDIÊNCIA ÀS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. TESE REJEITADA.
Os elementos colhidos na fase investigatória foram devidamente ratificados judicialmente, conforme pontuado pelo magistrado sentenciante. Outrossim, no caso dos autos, foi realizado o procedimento de reconhecimento formal, pela vítima LUANA DA SILVA PONTES, na Delegacia de Polícia, na forma do artigo 226, do Código de Processo Penal, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa, ID Nº 10296568 – pág. 9, que reconheceu o ora apelante como autor do delito de roubo.
MERITO. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e apresentação, auto de entrega, e pelos depoimentos acostados nos autos, em especial, o efetuado pela vítima, apontando o ora apelante como autor do delito, em suas declarações perante a Autoridade Policial.
2.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, EM RAZÃO DO DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE.

TESE NÃO ACOLHIDA.
Da análise pormenorizada dos excertos testemunhais contidos nos autos conduz à conclusão de que há provas suficientes a exata elucidação do caso, de tal modo que resta evidente a ocorrência do crime descrito na denúncia. Ressalta-se, também, que o menor infrator, JEAN GOMES DE OLIVEIRA, ouvido como testemunha, em juízo, afirmou que cometeu o ato infracional juntamente com o ora apelante que consistiu na subtração do celular da vítima; que o apelante conduziu a motocicleta e ele abordou a vítima. Por outro lado, o ora apelante ao ser interrogado, confessou a autoria delitiva, alegando que estava pilotando a motocicleta e JEAN fez a abordagem direta à vítima.
APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 500 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e cinco de outubro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando
RAILSON CASTRO SANTOS
nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA à 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, na manhã do dia 16 de abril do corrente ano, o ora denunciado, em companhia do adolescente Jean Silva Coelho, em comunhão de esforços, subtraíram, um aparelho de telefonia celular da vítima Lauana da Silva Pontes. Pelo que se extrai dos relatos feitos perante a autoridade policial, a vítima estava em frente à escola Municipal Domingos Cardoso, no Bairro Altamira, nesta cidade, ocasião em que o denunciado se aproximou e lhe segurou ordenando que entregasse o celular, sendo que a vítima disse que não entregaria, assim diante da recusa o ora denunciado a empurrou e pegou o celular qu estava em seu bolso. Descreve, que após, a posse da res furtiva o denunciado subiu na motocicleta que era conduzida pelo adolescente Jean, que ficou no local esperando o acusado e, em seguida evadiram do local. Destarte, populares perceberam a ação criminosa e saíram à procura do acusado e do menor, tendo localizados na rodovia Faruk Salmen, próximo ao Supermercado Hipersenna. Ato seguinte, uma guarnição da polícia militar foi acionada por um moto-taxista informando que a população queria “lixar” dois assaltantes no local supracitado. Assim, policiais militares diligenciaram até o local indicado e avistaram um aglomerado de pessoas, em seguida saiu de dentro de um matagal o acusado e o adolescente, ao ser realizada a revista pessoal fora encontrado com o denunciado o aparelho celular da vítima. Diante de tal circunstância, o denunciado fora autuado em situação de flagrância, assim como o adolescente Jean, tendo sido, em seguida, adotadas as providências pré-processuais, não restando outra alternativa senão a propositura da competente ação penal.

Dessa forma, RAILSON CASTRO SANTOS foi denunciado pelo Representante do Ministério Público pela prática do disposto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B do ECA, ID Nº10296567.

Auto de Reconhecimento de Pessoa, ID Nº 10296568 – pág. 9.

Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, ID Nº 10296568 – pág. 17.

Auto de Entrega, ID Nº 10296568 – pág. 18.

Boletim de Ocorrência Policial, ID Nº 10296569 – pág.1.

Denúncia recebida em 24/06/2015, ID Nº 10296570 – pág.1.

Resposta à Acusação, apresentada em 10/06/2016, ID Nº 10296571 – pág. 26/27.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 08/03/2018, ID Nº 10296572 – em mídia.

O Ministério Público apresentou Alegações Finais, ID Nº 10296573 – pág. 2/3, requereu a procedência da ação penal, pugnando pela condenação do denunciado como incurso nas sanções punitivas do 157, § 2º, inciso II do Código Penal e artigo 244-B, do ECA.

Em alegações finais, a Defensoria Pública, ID Nº 10296573 – pág. 4/8, pugnou pela absolvição, em razão da ausência de provas, em razão do princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, requereu que seja aplicada atenuante da confissão.

Em 19/02/2019, o Juízo a quo julgou procedente a denúncia para condenar RAILSON CASTRO SANTOS, como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA, ID Nº 10296574.

Inconformado, o acusado RAILSON CASTRO SANTOS, através da Defensoria Pública, interpôs Recurso de Apelação, ID Nº 10296574. Em suas razões, ID Nº 10296586, requereu a absolvição do crime de roubo, haja a vista a ausência de reconhecimento formal e por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a absolvição do crime de corrupção de menores, em razão do desconhecimento da menoridade.

A Representante do Parquet, em contrarrazões, ID Nº 10296588, pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonca Rocha, ID 10790482, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

DA PRELIMINAR

DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO.

Neste ponto, a Defesa alega que o reconhecimento feito pela vítima na fase investigatória ocorreu em desobediência às regras previstas no art. 226 do CPP, o que, em tese, enseja a nulidade do processo.

Com efeito, no que tange ao argumento de ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP, aduzido pela defesa, cabe ressaltar que, os elementos colhidos na fase investigatória foram devidamente ratificados judicialmente, conforme pontuado pelo magistrado sentenciante.

Neste sentido, a jurisprudência vem apontando na validade do reconhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja corroborado com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

Outrossim, no caso dos autos, foi realizado o procedimento de reconhecimento formal, pela vítima LUANA DA SILVA PONTES, na Delegacia de Polícia, na forma do artigo 226, do Código de Processo Penal, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa, ID Nº 10296568 – pág. 9, que reconheceu o ora apelante como autor do delito de roubo.

Ademais, o artigo 563 do Código de Processo Penal prevê que “nenhum ato será declarado nulo, se desta nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Dessa forma, o magistrado somente decretará a nulidade quando o ato apontado for prejudicial a uma das partes, o que não ocorreu no caso dos autos.

Por esta razão, não há que se falar em qualquer nulidade decorrente do reconhecimento pessoal, tendo em vista que tal ato foi corroborado pelas demais provas produzidas em juízo, as quais, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa do apelante.

Portanto, o pleito defensivo não merece amparo.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Pugna o apelante, pela reforma da sentença, no sentido de ser absolvido, sob o argumento de insuficiência de provas.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e apresentação, auto de entrega, e pelos depoimentos acostados nos autos, em especial, o efetuado pela vítima, apontando o ora apelante como autor do delito, em suas declarações perante a Autoridade Policial. e pela prova oral carreada aos autos.

No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, conforme a seguir transcrevo:

A vítima LUANA DA SILVA PONTES, narrou, que:
“(...) encontrava-se em frente à escola Domingos Cardoso no bairro Altamira, conversando com o vendedor de picolé, quando a adolescente sentiu alguém lhe abraçando, e de repente quando olhou viu um indivíduo ESTATURA MEDIANA, MORENO ESCURO, CABELOS PRETOS, USAVA UMA CALÇA PRETA, CAMISA NÃO RECORDA A COR, SAPATO, este disse para a informante passar o celular, ato contínuo disse que, não entregaria o CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG 4.7, GALAXY WIN DUOS BRANCO, IMEI: 354793064083803, CONFORME NOTA FISCAL 000032338, SERIE DUOS BRANCO, IMEI: 354793064083803, CONFORME NOTA FISCAL 000032338 SERIE-3; Que o meliante à empurrou, puxou o celular de seu bolso e saiu correndo; Que segundo a informante o indivíduo subiu em uma MOTO HONDA/BIZ DE COR PRETA e saíram em alta velocidade, após um senhor de um veículo ter presenciado a ação dos meliantes o mesmo saiu atrás dos assaltantes. Fato este que a adolescente em seguida foi para sua casa e contou o ocorrido a sua mãe a qual ligou para o celular e teve conhecimento que o aparelho tinha sido apreendido com dois indivíduos e que era para a informante e sua mãe irem a Delegacia para dar continuidade ao procedimento; Que na Delegacia a informante viu o indivíduo ESTATURA MEDIANA, MORENO ESCURO, CABELOS PRETOS, USAVA UMA CALÇA PRETA, CAMISA NÃO RECORDA A COR, SAPATO, como sendo a pessoa que teria furtado seu celular.”

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Militar GIDEL GOMES DE OLIVEIRA, em juízo, asseverou que: “(...)
“participou das diligências que culminaram na prisão do acusado; que se recorda do réu de uma ocorrência próxima ao supermercado Hipersenna, localizado na rodovia Faruk Salmen, que foi acionado por um moto-taxista informando que a população queria linchar dois assaltantes perto do supermercado hipersenna; que se dirigiu ao local, que foram detidos o acusado e adolescente JEAN NUNES; que com eles encontro o celular da vítima”
.

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos pela testemunha policial corroboram a tese da acusação.

Dessa forma, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado. (...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Conforme remansoso entendimento jurisprudencial, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, verifica-se que os depoimentos das testemunhas são plausíveis e coerentes entre si, não havendo nenhuma razão concreta para duvidar de sua idoneidade, mormente quando, colhidos em juízo, mostram-se em consonância com outros elementos de prova e, nem de longe, evidenciam algum interesse em acusar um inocente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

DA BSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, EM RAZÃO DO DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE.

Alega, ainda, a Defesa que o ora apelante desconhecia a menoridade da vítima, assim, diante do erro de tipo, pugna pela absolvição.

No mesmo sentido, entendo que tal pleito não merece acolhimento.

O crime de corrupção de menores está definido no artigo 244-B do ECA, nos seguintes termos,
verbis: Art. 244-B.

Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Infere-se, da inteligência do preceito normativo em enfoque, que o núcleo do tipo penal é misto alternativo, sendo composto pelos verbos “corromper” ou “facilitar a corrupção” (viabilizar, tornar mais fácil ou menos dificultosa a degeneração do menor).

Segundo o magistrado do doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 2. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p.143),
in verbis:

“O meio utilizado pelo agente, para atingir a corrupção da criança ou adolescente, desagregando sua personalidade, ainda em formação, é a sua inserção no mundo do crime, por dois modos: a) a prática conjunta (agente + vítima) de infração penal (crime ou contravenção penal; b) a indução (dar a ideia) à prática de infração penal...”

Na hipótese dos autos, afigura-se possível a realização do juízo de subsunção dos fatos narrados na denúncia ao tipo penal descrito no art. 244-B do ECA, pois depreende-se da instrução criminal que o apelante praticou o crime de roubo em codelinquência com um menor, não tendo como prevalecer a alegação da defesa, pois o crime em comento é formal, sendo suficiente à sua configuração que o agente cometa o crime em companhia de um menor ou que o induza a praticá-lo, razão pela qual não há como se dar provimento ao apelo.

Quanto ao tema, o C. STJ editou a Súmula nº 500, não bastando à sua desconsideração a alegação da defesa de que esta não seria vinculante uma vez que assente na jurisprudência sua aplicação.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência de nossa Corte, a saber:

EMENTA: APELAÇO PENAL. CRIME DE ROUBO, CORRUPÇO DE MENOR E RECEPTAÇO. ART. 157, § 2º, I E II, E ART. 70 DO CPB, C/C ART.

244-B, DO ECA, E ART. 180, CAPUT, C/C ART. 69 DO CPB. (...) PRETENSO RECURSAL ABSOLUTÓRIA PELO CRIME DO ART. 244 DO ECA. TESE NO ACOLHIDA. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, AFIGURA-SE POSSÍVEL A REALIZAÇO DO JUÍZO DE SUBSUNÇO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), POIS DEPREENDE-SE DA INSTRUÇO PROCESSUAL QUE O ORA RECORRENTE PRATICOU O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CODELINQUÊNCIA COM MENOR. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (00901404920158140015, Acórdão nº 173.294, Rel. Juíza Convocada ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador: 1ª

Turma de Direito Penal, Julgado em 2017/04/11).

Acerca da efetiva corrupção do menor o magistrado devidamente se manifestou na sentença, restando clara a ocorrência do crime e sua autoria, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na sentença, pois plenamente caracterizada a ocorrência do crime previsto no art. 244-B do ECA.

Ademais, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais contidos nos autos conduz à conclusão de que há provas suficientes a exata elucidação do caso, de tal modo que resta evidente a ocorrência do crime descrito na denúncia, não havendo como se dar provimento ao apelo.

Ressalta-se, também, que o menor infrator, JEAN GOMES DE OLIVEIRA, ouvido como testemunha, em juízo, afirmou que cometeu o ato infracional juntamente com o ora apelante que consistiu na subtração do celular da vítima; que o apelante conduziu a motocicleta e ele abordou a vítima.

Por outro lado, o ora apelante ao ser interrogado, confessou a autoria delitiva, alegando que estava pilotando a motocicleta e JEAN fez a abordagem direta à vítima.

Nesse diapasão, para que ocorra o crime de corrupção de menores, não é necessário conhecimento prévio da menoridade do comparsa, tendo em vista que se trata de crime formal, logo, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se caracterize o delito, não importando se este teve participação ativa ou não no mesmo.

Por fim, destaco que a versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que não trouxe aos autos elementos que a justifiquem, e sendo a prova testemunhal firme e demonstra que o apelante é o autor dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, não há fundamentos jurídicos que permitam a absolvição do réu.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
RAILSON CASTRO SANTOS
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/10/2022